Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela d. defesa de LEVI ENZO DE OLIVEIRA JESUS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz atuante na MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo por parte do agravante em uma distribuidora de bebidas. Em seu arrazoado juntado ao ID 31977190, pp. 4-21, a d. defesa argumenta, em apertada síntese, que a legislação regente das execuções penais não proíbe que o trabalho externo seja exercido em uma empresa destinada à comercialização de bebidas alcoólicas. Sustenta, outrossim, que o entendimento registrado na r. decisão agravada carece de proporcionalidade. Ao fim, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal e pelo posterior provimento do recurso, para que seja outorgada ao agravante a autorização para o exercício de trabalho externo, com o acolhimento e concretização da proposta de emprego apresentada em seu favor. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido neste momento, não é possível constatar a aventada ilegalidade ou desproporcionalidade da r. decisão agravada. A propósito, convém destacar que o agravante vem expiando sua reprimenda corporal em regime semiaberto. Note-se, ainda, que lhe foi concedida a autorização para o trabalho externo, nos termos da r. decisão coligida ao ID 31977190, pp. 103-104. Sucede que, de acordo com o documento trazido ao ID 31977190, pp. 160-161, a proposta de emprego feita em favor do agravante destina-se ao exercício da função de auxiliar de serviços gerais em uma distribuidora de bebidas. Todavia, a tendência jurisprudencial atualmente encampada pelas três Turmas Criminais deste egrégio Tribunal é a de considerar inadequado o usufruto do benefício do trabalho externo em distribuidoras de bebidas e estabelecimentos congêneres. Vem prevalecendo o entendimento de que a natureza das atividades empreendidas em tais estabelecimentos comerciais não se harmoniza com os fins da execução penal, nem se compatibiliza com as condições costumeiramente impostas aos reeducandos no gozo de benefícios externos do regime semiaberto, pois a eles é vedada a ingestão de bebidas alcoólicas e a frequência a bares e locais similares. Por oportuno, transcrevo os seguintes julgados turmários: “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. TRABALHO EXTERNO. SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO. NOVA PROPOSTA DE EMPREGO MAIS VANTAJOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. INCOMPATIBILIDADE COM OS FINS DA PENA. 1. A proposta particular de trabalho como vendedor em comércio varejista de bebidas mostra-se incompatível com as condições impostas aos beneficiados com o deferimento de trabalho externo, haja vista que a natureza da atividade comercial torna o local inadequado para a realização de atividades laborais por parte de um sentenciado, em pleno processo de ressocialização, a quem é vedada a frequência a bares e congêneres e proibida a ingestão de bebidas alcoólicas. 2. Escorreita a decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo em distribuidora de bebidas alcoólicas também por não haver qualquer comprovação de que a presente proposta de emprego se mostra, de fato, mais vantajosa em relação ao emprego que ora já exerce o sentenciado, em trabalho externo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1258257, 07051349720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “Execução penal. Trabalho externo. Empresa familiar. Residência da mãe do apenado. Fiscalização prejudicada. Local inadequado. Ressocialização. 1 - É indispensável a fiscalização do trabalho externo - tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária - no que tange ao cumprimento das condições. 2 - Não se recomenda a prestação de trabalho externo em empresa familiar - distribuidora de bebidas e conveniências situada na residência da mãe do sentenciado, com a supervisão exclusiva dela - local de venda de bebidas alcoólicas, o que prejudicará a fiscalização e controle do trabalho externo. 3 - Agravo não provido. (Acórdão 1222066, 07221535320198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 14/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. OFERTA PARTICULAR. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. OBJETIVOS DA EXECUÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE. I - Ainda que o cargo oferecido seja de auxiliar de serviços gerais, na função de limpeza, a atividade principal da empresa, a saber, comércio varejista de bebidas alcóolicas, impede a autorização para o exercício do trabalho em referido local. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1347119, 07034293020218070000, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Nesse contexto, seguindo essa mesma linha de raciocínio, tem-se por frágil a probabilidade de êxito da pretensão recursal formulada na espécie, o que depõe contrariamente ao pretendido acolhimento do pleito liminar ora sob exame. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos para julgamento do mérito. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator